Tribunal: TJDFT
Processo: 0007547-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ÍNDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO PROPEDÊUTICO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP, sob o fundamento de que os fatos narrados não possuem adequação típica com o crime de subtração de incapazes, previsto no art. 249, do CP, considerando que a própria genitora da vítima, quando se mudou para a cidade de Valparaíso/GO, deixou a infante sob os cuidados dos réus/apelados, os quais exerceram a guarda de fato.
3. Prescreve o art. 249, do CP, que configura o delito de subtração de incapazes: “Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial”.
4. Na hipótese, conforme historiado na peça acusatória, “(...) na QR 419, Casa 1, Samambaia/DF, os denunciados, livre e conscientemente, subtraíram TAYSA AYANNE DA SILVA SANTANA, nascida em 07.06.11, à época com 3 anos de idade, ao poder de sua genitora RAFAELA VICTOR SANTANA NUNES. Segundo consta, quando a vítima TAYSA AYANNE nasceu, residia com sua mãe e irmã biológicas em uma casa vizinha à dos denunciados. Nas ocasiões em que RAFAELA precisava trabalhar, a criança TAYSA ficava aos cuidados dos denunciados ELISEU e ZILMAR. Em setembro de 2011, RAFAELA mudou-se para Valparaíso de Goiás/GO, deixando sua filha aos cuidados dos denunciados, contudo, continuou a acompanhar o crescimento de TAYSA AYANNE, visitando-a com frequência. Sucede que, em fevereiro de 2015, RAFAELA percebeu que a denunciada ZILMAR passou a dificultar seu acesso à sua filha TAYSA AYANNE. Assim, entre os meses de julho e agosto daquele mesmo ano, os denunciados ZILMAR e ELISEU mudaram de endereço, levando TAYSA AYANNE consigo, sem dar qualquer notícia à genitora da criança, tampouco deixar pista de seus respectivos paradeiros. Saliente-se que o casal de denunciados ajuizou ação de adoção da vítima TAYSA AYANNE na Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, conforme processo no 0700096- 02.2019.8.07.0013. No referido procedimento, foi realizado estudo psicossocial (encartado em ID: 93535911 dos presentes autos), em cujo teor consta que Rafaela, genitora da criança, não cessou de buscar sua filha desde que lhe fora subtraída pelos denunciados, e que os denunciados buscaram impedir contatos da criança TAYSA com a genitora biológica. Há registro, ainda, de que os denunciados matricularam TAYSA em outra escola, usando nome diverso do registral, com vistas a dificultar a localização da criança pela genitora (fl. 11 de ID: 93535911). Com base no referido estudo, restou concedida a guarda provisória da criança à sua genitora biológica Rafaela (ID: 93535918). Estando, portanto, os denunciados ELISEU TAVARES RODRIGUES FILHO e ZILMAR BORGES CUSTÓDIO incursos no art. 249, caput, do Código Penal.”
5. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, da narrativa apresentada, verifica-se que os apelados, supostamente, teriam retirado a incapaz da esfera de proteção de sua genitora, sem a sua aquiescência, o que se enquadraria no aludido tipo penal, ainda que anteriormente a genitora tivesse deixado sua filha sob os cuidados dos apelados. Assim, havendo indícios de autoria e materialidade, incide, neste momento processual, o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso.
6. Logo, deve a decisão apelada ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo. U